Tribunal: STF
Processo: AP 1489
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), a ré MÔNICA TANIYAMA DE BARROS requereu (eDoc. 121): 



    Que seja expedido ofício a D. Autoridade de Policia Federal da Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores – CINQ/CGRC/DICOR/PF, na expedição de CERTIDÃO DE CONSTAÇÃO, no intento: 1) se há identificação Multimídia (fotos, vídeo, áudio, som ambiente, CFTV das áreas do perímetro que englobam a denúncia, Redes Sociais, Imprensa ou inteligência artificial), bem como ainda, 2) Identificação Biológica (via DNA ou impressões digitais), ou ainda, 3) Geoposicionamento (Localização via Satélite ou via Antenas Celulares); bem como, 4) Telemática (dados e voz). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. 



    Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo, dessa forma, para pedidos estranhos a tal finalidade. 



    Cumpre ressaltar que os arquivos contendo as imagens de vídeo relativos ao INQ 4922/DF e que tratam sobre os locais dos fatos descritos na denúncia, foi disponibilizado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 113, ID: 0964f7a0). Além disso, não consta nos autos a apreensão de aparelho celular da investigada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela defesa.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente